Tribunal: TJMT
Processo: 20504-80.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 05/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
05/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 646359-2 / 2020
Segunda-feira, 5 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80205044120198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80205044120198110001
Requerente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Requerido: KEIFFTY TARCIZIO DOS REIS
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Conta Judicial 1800132850349
Valor: R$ 837,38 (oitocentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos)
Autorizado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ: 90.400.888/0001-42
Data de Emissão: 05/10/2020
Titular Conta BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 90.400.888/0001-42
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
0319 678664 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1083244623 1/1